Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. ARTS. 503 E 505 DO CPC. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONCESSÃO CABÍVEL. PERÍCIA. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Ademais, sabe-se que o cumprimento de sentença se cinge aos estritos parâmetros do título, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título judicial, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

2. No caso, verifica-se que consta do título executivo judicial que a autora, promitente compradora, quedou-se inadimplente e, portanto, o atraso na expedição do habite-se não lhe prejudicou. Assim, não se mostra oportuna a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença, como pretende a ora agravante, tendo em vista que se operou, no aspecto, a coisa julgada, devendo o feito executivo se cingir aos limites delineados no título.

3. Malgrado exarada na sentença exequenda a extinção do contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes, determinando-se que a autora desocupasse o imóvel após o trânsito em julgado, afigura-se cabível a concessão de prazo a desocupação, por cautela e prudência, mormente porque a agravante alega que utiliza o local para moradia com sua família.

4. Como consignado na decisão vergastada, proceder-se-á à liquidação de sentença para apuração do valor das benfeitorias realizadas no imóvel e, ainda, apurar-se-á eventual excesso de execução em momento posterior, cotejando o valor indicado pela exequente com a planilha apresentada pela executada, não se evidenciando, por ora, a necessidade de realização de perícia.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.